Tribunal: TJDFT
Processo: 0734669-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734669-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELI DAMASCENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: IDMAR DE PAULA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DELI DAMASCENO DE OLIVEIRA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro no 0730390-97.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de IDMAR DE PAULA LOPES, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 2055002115 dos autos originais): “Cuida-se de embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por DELI DAMASCENO DE OLIVEIRA em face de IDMAR DE PAULA LOPES e ROBSON DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Em apertada síntese, o embargante afirma que no processo n. 0709392-11.2024.8.07.0001 foi penhorado veículo de sua titularidade. Pretende, liminarmente, o deferimento a liberação da constrição ordenada pelo juízo sobre o veículo GM/Celta 2P Life, Placa HDR5726. É o necessário. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade do direito vindicado na inicial. É que os elementos trazidos aos autos demonstram que o veículo foi transferido ao réu no dia 03/07/2024 (ID 205128843), ou seja, em data posterior à constrição determinada pelo juízo que ocorreu no dia 10/06/24. Sendo assim, a verificação sobre a titularidade do bem deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada pela parte embargante. Ademais, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF). A referida garantia abarca, além da assistência judiciária gratuita, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, que consiste em um benefício processual de dispensa do adiantamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios por parte do beneficiário (STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG, relatados pelo Ministro Edson Fachin). Consoante se depreende do texto constitucional, faz jus à gratuidade da justiça aquele que comprovar a insuficiência de recursos. Nesse sentido, é preciso que a parte requerente do benefício demonstre o seu estado de hipossuficiência econômica, consubstanciada na indisponibilidade imediata de recursos para arcar com os custos decorrentes do processo. Não obstante a literalidade da norma constitucional, certo é que o direito fundamental de acesso à justiça foi ampliado pelo legislador infraconstitucional ao permitir que as pessoas naturais façam jus à gratuidade da justiça independentemente da produção de qualquer prova, uma vez que conferiu presunção de veracidade à simples declaração de insuficiência econômica (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil - "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural"). Acontece que referida presunção é relativa, iuris tantum, o que significa que pode ser ilidida por prova em contrário. Assim, havendo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, após oportunizar à parte a demonstração de sua incapacidade econômico-financeira. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência recente deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO MODIFICAÇÃO CLÁUSULA CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1423114, 07062220520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, determino que a parte comprove a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Para tanto, deverá juntar aos autos: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda. Faculto-lhe, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Considerando que ainda não houve decisão acerca da gratuidade de justiça postulada na inicial, promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autora no momento da distribuição do feito”. Em suas razões recursais (ID 63084026), em síntese, afirma que opôs embargos de terceiros, uma vez que o veículo penhorado não é de propriedade do executado, mas do ora agravante/embargante. Menciona que recebeu o veículo, mediante doação, em 2017. Afirma que juntou provas, nos autos de origem, que demonstram que possui a propriedade do automóvel desde 2017. Verbera que a transmissão da propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição. Menciona que as declarações das pessoas indicadas na escritura pública, informando que o bem é de propriedade do agravante, podem ser ratificadas em juízo, na audiência de instrução e julgamento. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da execução, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 63135945 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça. O agravante juntou os documentos de ID 63447766. A decisão de ID 63579031 indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. O preparo recursal foi recolhido (ID 63883640). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante postulou, liminarmente, suspensão da execução ou, subsidiariamente, a eficácia da penhora que recaiu sobe o bem em discussão. Nesse sentido, transcrevo o pedido formulado: (ID 205127992, autos de origem) “Em face do exposto requer-se: a) o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC; b) o deferimento da tutela de urgência para suspender a execução, ou, subsidiariamente a eficácia da penhora que recaiu sobre o bem em comento, nos termos do art. 300, do CPC; c) a procedência dos presentes embargos, para cancelar a penhora, reconhecendo o domínio do Embargante sobre o bem e a manutenção da posse, nos termos do art. 681, do CPC; d) subsidiariamente, a decretação da impenhorabilidade do bem e a consequente desconstituição da penhora – art. 833, inc. V, § 3o, do CPC; e) a designação de audiência preliminar telepresencial, com a finalidade de comprovar a posse do bem, nos termos do art. 677, § 1o, do CPC; e f) a condenação dos Embargados em honorários de sucumbência, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa." No recurso, o agravante afirma a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo aos embargos de terceiro, para determinar a suspensão da execução e dos atos constritivos referentes ao veículo penhorado, uma vez que se trata de bem de terceiro (ID 63084026 – pág 6) Com efeito, o art. 678 do Código de Processo Civil determina que, a demonstração do domínio ou da posse do bem acarreta automaticamente a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso. Transcrevo: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Desse modo, recebido os embargos de terceiros, caso não seja hipótese de indeferimento liminar, os atos constritivos em relação ao bem penhorado devem ser suspensos. Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera interposição dos embargos de terceiro causa a suspensão da constrição, não sendo exigidos outros requisitos. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes. 2. Agravo não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 957421 RS 2016/0195818-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE E JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. LIVRE CONVENCIMENTO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. BEM ARREMATADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 3. Não incorre em ofensa ao princípio tantum devolutum quantum appellatum o aresto que conheceu de matéria impugnada nas razões recursais. 4. A aferição da ocorrência de julgamento ultra petita se dá com base na interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo recursal, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos. 5. Rever as conclusões do acórdão proferido pelo Tribunal de origem para concluir que houve vício na apreciação das provas, que não deveria incidir a Súmula n. 84 do STJ e que o imóvel penhorado não é de propriedade da parte que ofereceu embargos de terceiro demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. A oposição de embargos de terceiros, desde que não tenham sido rejeitados liminarmente, impõe que o julgador suspenda o curso do processo no qual foi determinada a constrição contra a qual se insurge a parte embargante, tratando-se de medida cogente que independe de requerimento da parte interessada. 7. Se não foi impugnada por meio de agravo de instrumento a decisão que recebeu, apenas no efeito devolutivo, a apelação interposta contra a sentença de improcedência dos embargos de terceiro, não há como reconhecer a violação do disposto no art. 1.052 do CPC por força da preclusão temporal. 8. Após expedida a carta de arrematação do bem penhorado, nos termos dos arts. 694 e 486 do CPC, somente pode haver a desconstituição por meio da ação anulatória ( AgRg no REsp n. 1.328.153/SP e REsp n. 1.219.329/RJ), não sendo os embargos de terceiro o instrumento processual cabível. 9. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1287458 SP 2011/0246296-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2016) No mesmo sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVIAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. RECEBIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL EM RELAÇÃO AO BEM TORNADO LITIGIOSO QUE INTEGRA O OBJETO DA LIDE INCIDENTAL. EFEITO LEGALMENTE ASSEGURADO. EFEITO PARALISANTE ANEXO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ATOS EXPROPRIATÓRIOS DO BEM ENQUANTO TRANSITAM OS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. DEMONSTRAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. INOCORRÊNCIA. ASSEGURAÇÃO DA POSSE DE TERCEIRO ATÉ O DESATE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A admissão dos embargos de terceiro tem como consequência imediata, desprendida de qualquer caução, a suspensão do processo principal quanto ao objeto da pretensão incidental, suspensividade que somente pode ser negada nas hipóteses de rejeição liminar dos embargos ou quando cabalmente evidenciada a hipótese de fraude, o que decorre da própria natureza que ostentam, pois consubstanciam ação constitutiva negativa daquele que, não sendo parte no processo, é injustamente atingido em sua esfera patrimonial, encontrando suporte na presunção de boa-fé do terceiro, que não se abala defronte meras abstrações das circunstâncias que orbitam os fatos cingidos na peça de embargos, sob pena de esvaziamento da sua própria eficácia. 2. Derivada da presunção de boa-fé do embargante na aquisição ou de legitimidade da posse agitada quanto ao bem litigioso é possível afirmar que, recebidos os embargos de terceiro, e não havendo provas contundentes de fraude, a suspensão da ação principal não deriva de atuação discricionária, consubstanciando dever oriundo de norma cogente, traduzido no efeito necessário assegurado aos embargos de terceiro, pois a preservação das coisas até a resolução da pretensão desconstitutiva encontra respaldo na regulação procedimental à qual estão sujeitos e encontra ressonância nos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual. 3. A suspensão do processo principal, na razão do bem embargado, é inerente ao ato de oposição dos embargos de terceiro, ou seja, independe da aferição dos requisitos da tutela de urgência de natureza antecipatória, acautelatória ou inibitória, como se verifica nos outros incidentes processuais, ocorrendo quase de forma espontânea, pois a ausência de verossimilhança das alegações ou mesmo a ausência da fumaça do bom direito, se não têm o condão de pôr fim liminar aos embargos, outrossim, não ilidem o efeito paralisante que exercem em face da ação principal, ressalvado que isso não significa dizer que o juiz está hermeticamente atado à suspensão do processo sempre que receber os embargos de terceiro, à medida que, diante de prova contundente de fraude à execução, poderá resguardar a continuidade da ação principal. 4. De conformidade com o preceituado nos artigo 674 e 678 do estatuto processual, diante do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, municiada do efeito paralisante que lhe é inerente, não sobeja possível a prática de qualquer ato de expropriação patrimonial alcançando o bem objeto da pretensão incidental, sobressaindo que, até que seja resolvida a pretensão incidental manejada pelo embargante, ressoa impassível que não experimentará a expropriação patrimonial que objetiva evitar, descerrando que, manejados embargos de terceiro por possuidor de imóvel sobre o qual recaíra determinação de reintegração de posse, não vislumbrada hipótese de fraude, deve a determinação expropriatória restar suspensa até o desate definitivo dos embargos manejados. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1700225, 07038513420238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em juízo perfunctório, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora é patente, uma vez que o bem litigioso poderá ser expropriado, antes do julgamento dos embargos de terceiro, caso o pedido de efeito suspensivo não seja deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a execução em relação ao veículo GM/Celta, placa HDR 5726, objeto dos embargos de terceiro. Não obstante, a execução poderá prosseguir para a penhora de outros bens. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora